Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
D E S P A C H O Tendo em vista que a apelada é interditada (ID 165537615 de 1a instância) remetam-se os autos à ilustre Procuradoria de Justiça para manifestação (artigo 178, II, Código de Processo Civil). Após, retornem os autos conclusos conclusos para análise do mérito. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora